Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742342-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MORAES DE ARAUJO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 42945246) interposto por MATEUS MORAES DE ARAÚJO contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Por ora, mantenho a decisão de ID 42634469, tal qual lançada. Com fulcro no art. 1021, § 2o do CPC, intime-se a agravada, UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 42945246. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora